Tribunal: TJBA
Processo: 8000643-60.2023.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000643-60.2023.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

APELADO: ROBSON OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ACAICO FARIAS RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Cândido Sales contra decisão que homologou os cálculos de liquidação apresentados pelo Exequente, em cumprimento de sentença, diante da ausência de impugnação tempestiva pela Fazenda Pública. O ente municipal sustenta excesso de execução, decorrente de erro material nos cálculos, com inobservância da base remuneratória efetiva e dos critérios de juros e correção monetária fixados no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de erro material e excesso de execução, mesmo após a homologação dos cálculos e ausência de impugnação tempestiva; e (ii) estabelecer se os critérios de base de cálculo, juros de mora e correção monetária utilizados pelo Exequente observam os limites do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O erro material, caracterizado por equívoco aritmético ou utilização de base de cálculo manifestamente contrária ao título executivo e às provas dos autos, não se submete à preclusão nem à coisa julgada, podendo ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC. 2. Os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública, integram o pedido de forma implícita e podem ser revistos inclusive de ofício, conforme entendimento do STJ, especialmente no Tema Repetitivo 235. 3. As fichas financeiras e a discriminação inicial demonstram variação remuneratória no período trabalhado, sendo indevida a utilização de salário fixo único para todo o período, por violação aos limites objetivos do título executivo judicial. 4.

A planilha apresentada pelo Exequente utilizou índice de juros diverso daquele expressamente fixado na sentença, substituindo a taxa da caderneta de poupança pela TRD, em afronta à coisa julgada. 5. A TRD não se presta como índice de correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública, conforme decisão do STF no Tema 810 da Repercussão Geral, reforçando a necessidade de observância estrita do título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“O erro material em cálculos de liquidação, inclusive quanto à base de cálculo e aos consectários legais, pode ser reconhecido e corrigido a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão nem à coisa julgada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º
8000643-60.2023.8.05.0045,
em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CANDIDO SALES
e como Apelado
ROBSON OLIVEIRA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator